Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EXCLUSÃO DE ITEM NO ACÓRDÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Acolho os embargos de declaração apenas para excluir da decisão o trecho impugnado, sem qualquer alteração do resultado do acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.